Tribunal: TJDFT
Processo: 0734320-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734320-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINA DA SILVA OLIVEIRA GUIMARAES AGRAVADO: SAMIR FRANCISCO DE ALMEIDA D E S P A C H O Às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar acerca de eventual formulação de acordo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator